Tribunal: TJMT
Processo: 1015391-63.2021.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015391-63.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES - CPF: 617.247.261-53 (ADVOGADO), MARCELO FERREIRA DE FREITAS - CPF: 474.468.201-44 (EMBARGANTE), GIOVANNA ANTONELLI GRISON - CPF: 054.837.771-58 (ADVOGADO), APOENA CAMERINO DE AZEVEDO - CPF: 707.423.241-68 (ADVOGADO), ESPOLIO DE MARIA JULIA FERREIRA DE FREITAS (EMBARGADO), ORMEZINO CARNEIRO PRADO - CPF: 005.804.901-06 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO RODRIGUES FELISBINO NOGUEIRA - CPF: 000.423.921-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM ANTERIORES DECLARATÓRIOS RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO JULGADO MONOCRATICAMENTE –
AÇÃO DE INVENTÁRIO – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA NA ORIGEM – MANUTENÇÃO – CUSTAS INICIAIS – ÔNUS DO ESPÓLIO – POSSIBILIDADE DE DIFERIMENTO DO PAGAMENTO PARA O MOMENTO DA PARTILHA – INTELIGÊNCIA DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 8o DA LEI ESTADUAL No. 7.603/01 – VALOR DA CAUSA QUE NECESSARIAMENTE DEVE CORRESPONDER AO MONTANTE A INVENTARIAR – POSSIBILIDADE DE RETIFICAÇÃO
EX OFFICIO
– PRECEDENTES DESTE SODALÍCIO – DECISÃO REFORMADA – EMBARGOS ACOLHIDOS, COM EFEITOS INFRINGENTES, PARA DAR PARCIAL PROVIMENTO AO INSTRUMENTO.

Cumpre ao espólio e não ao inventariante ou herdeiro, o pagamento das custas e despesas processuais relacionadas à tramitação do inventário e partilha (art. 1.997 do CC/02), cuja dispensa não se verifica na espécie, dado que o presente inventário envolve bens de considerável valor econômico. Entretanto, nos termos da Lei Estadual no. 7.603/01 (art. 8o, parágrafo único), permite-se o diferimento para o final do processo.

“Em se tratando de inventário, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido.”

(N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1015391-63.2021.8.11.0000

EMBARGANTE: MARCELO FERREIRA DE FREITAS

EMBARGADO:

ESPÓLIO DE MARIA JULIA FERREIRA DE FREITAS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de embargos de declaração opostos por
MARCELO FERREIRA DE FREITAS
, contra v. acórdão desta Câmara (Id 107325464), que, por unanimidade, desproveu o recurso, mantendo inalterada a decisão agravada.

Nas razões recursais de Id 96790470, o embargante sustenta que o
decisum
padece dos vícios da contradição e omissão, na medida ao alicerçar o indeferimento da justiça gratuita sob o singelo argumento da
“inexistência de demais provas nos autos, além da Declaração de Hipossuficiência, Declarações do IRPF e cópia da CTPS”
(sic), deixou por considerar àqueles anexos no momento da interposição do recurso de agravo de instrumento monocraticamente analisado por esta Magistrada, especificamente quanto aos extratos bancários juntados aos autos, além do comprovante indicando que é beneficiário do auxílio emergencial, o que, no seu entender, o qualifica para fins de concessão do beneplácito assistencial.

Repisa, ademais, ser
“desarrazoado exigir, frente a tais circunstâncias, que o embargante arque com as custas de um processo cujos bens nem estão em sua posse”
(sic), sendo certo que as despesas do inventário devem ser suportadas pelo espólio e não pelos herdeiros.

Roga, assim, que sejam acolhidos os presentes aclaratórios, para, suprindo as contradições e omissões neles existentes, seja concedido o almejado efeito modificativo, deferindo-se, via de consequência, a gratuidade da justiça em seu favor.

Em que pese devidamente intimado, o espólio embargado deixou de ofertar as contrarrazões pertinentes, conforme certificado no Id 112404957.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Os presentes embargos de declaração objetivam sanar eventual vício do acórdão, assim ementado:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDO COMO AGRAVO INTERNO – FUNGIBILIDADE RECURSAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO MONOCRATICAMENTE – PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA – PESSOA FÍSICA – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU – PRESUNÇÃO IURIS TANTUM – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA – PAGAMENTO DAS CUSTAS JUDICIAIS AO FINAL DO PROCESSO – INDEFERIMENTO – PARCELAMENTO CONCEDIDO DE OFÍCIO
– DECISÃO MANTIDA
–
RECURSO DESPROVIDO.

Consoante entendimento jurisprudencial dominante, os embargos de declaração opostos contra decisão proferida pelo Relator, objetivando sua reforma, com caráter infringente, devem ser recebidos como agravo interno, em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal. Precedentes desta Corte.

A afirmação de impossibilidade de arcar com o ônus financeiro de processo judicial possui presunção iuris tantum, podendo o magistrado indeferir a assistência judiciária se não encontrar fundamentos que confirmem o estado de hipossuficiência do requerente.

No caso, verificando-se o permissivo legal (artigo 98, §6o, CPC), bem como a difícil situação financeira enfrentada pelo agravante, conclui-se que faz jus ao parcelamento das custas em 06 (seis) prestações mensais e sucessivas.”

No caso concreto, o vício da contradição/omissão apontados pelo embargante reside no fato de que comprovou sua escassez momentânea para arcas com as custas do processo, seja por meio de extratos bancários, seja por ser beneficiário de auxílio emergencial, como também na atribuição de responsabilidade do espólio quanto ao pagamento pelas despesas do inventário, e mesmo assim as despesas serem diluídas pelos herdeiros, o que, na visão do embargante, por um ou outra tese viabiliza-se o deferimento da gratuidade de justiça negado na ação de base.

A saber,
os embargos de declaração tratam-se de espécie recursal voltada a sanar vícios de obscuridade, contradição ou omissão, e, ainda, a correção de erro material, presentes na decisão, de modo a torná-la mais clara e completa, como prevê o art. 1022 do CPC/15
[1]
.

O vício da omissão, segundo abalizada doutrina

“refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de oficio (art. 1.022, II, do Novo CPC)”
– [Neves. Daniel Amorim. Novo CPC Comentado. 2016 Pág. 1715].

Por sua vez, o vício da contradição,
“é verificada sempre que existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação da outra”
– [ob. cit. pág. 1715].

Pois bem. Revisitando os autos, tenho que, de fato, o
decisum
embargado se mostra contraditório, de modo que o agravo por ele interposto merece parcial acolhida, não para deferir o benefício assistencial à parte, mas, considerando que o encargo pertence ao espólio, para autorizar, nos termos da lei, o diferimento do pagamento das custas ao final, inclusive as que se referem a este instrumento.

Como é sabido, nas ações de inventário ou arrolamento, as despesas e custas do processo são encargo do próprio espólio e não do inventariante ou herdeiros, de modo que a capacidade para tanto a ser examinada é a do monte mor e não dos herdeiros envolvidos.

Dessa forma, diante dos termos legais pertinentes, tem-se que somente se mostra possível o pagamento das custas ao final, mas não o benefício da gratuidade.

A Lei no. 1.060/50 exigia, para a concessão da gratuidade processual, a declaração de incapacidade econômica da parte para arcar com as custas, sem prejuízo da sua manutenção. Já o atual art. 99, § 3o, do CPC, que versa sobre o tema, presume verdadeira a alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural.

Contudo, a presunção de veracidade do estado de pobreza alegado é relativa, de sorte que, havendo outros elementos nos autos que demonstrem a suficiência financeira da parte em custear o processo, os benefícios devem ser indeferidos.

Portanto, à míngua de elementos que demonstrem a hipossuficiência econômica do herdeiro recorrente e/ou do próprio espólio, mormente considerando que o
monte mor
é composto por vários lotes urbanos/rurais ou frações ideais destes (em um total de 8 imóveis) e dois móveis de valores expressivos, cuja soma total perfaz a quantia de R$3.671.170,89 (três milhões, seiscentos e setenta e um mil, cento e setenta reais e oitenta e nove centavos), conforme se extrai do tópico “VII- DOS BENS A PARTILHAR” da peça de ingresso (Id 55683261), impõe-se a manutenção do indeferimento da gratuidade judiciária pleiteada em relação a ele, já que não deve ser examinada a condição pessoal dos herdeiros.

Na realidade, gratuidade propriamente não existe. Concedido o benefício, o custo do serviço judicial é suportado pelos cofres públicos, com recursos recolhidos por conta do esforço de todos os contribuintes.

Com efeito, existindo patrimônio a ser partilhado de valor considerável e expressivo, não se justifica a gratuidade ao próprio espólio ou a este ou aquele herdeiro, que deve ser reservada a quem dela realmente necessita.

Para seguir as regras de custas dos processos no âmbito do direito sucessório, não se permite que se entenda que o pagamento deve ser feito apenas nos casos de patrimônios muito extensos, mas sim que ele seja hábil a arcar com as necessárias custas do processo.

Ainda que se diga que há iliquidez, ela é momentânea e atual, ficando assegurados o acesso à justiça e o processamento da ação com o diferimento das custas, que poderão ser pagas posteriormente com a chegada da partilha, sendo certo que, havendo um patrimônio a ser recebido de herança, existe uma condição superior à da média brasileira.

Ao caso incide o recolhimento nos termos do art. 8o, parágrafo único, da Lei Estadual no. 7.603/01, que fixa o valor das custas, despesas e emolumentos relativos aos atos praticados no Foro Judicial, institui o selo de autenticação e dá outras providências, assegurando, via de consequência, o devido acesso à justiça e a tramitação do processo.

Eis o teor o referido dispositivo legal:

“Art. 8o Alterado o valor da causa, a diferença será recolhida em até 30 (trinta) dias, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 257 do CPC).

Parágrafo único. Nos
inventários
e arrolamentos o recolhimento será feito
antes da expedição dos formais de partilha e da carta de adjudicação
.
”

E nos termos do item 6.9.7.1, da Seção 9 – “Inventários e Arrolamentos”, da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso dos Foros Judicial e Administrativo (CNGC/MT),
“A expedição do formal de partilha ou carta de adjudicação será
precedida do recolhimento das custas devidas, nos termos da Tabela B, item 5, da Lei 7.603/01
”
.

Veja, portanto, que se trata de uma situação
excepcional
que se encontra enquadrada na lei.

Nesse sentido, segue orientação jurisprudencial dos Tribunais paulista e sul rio-grandense:

“
INVENTÁRIO – Interposição contra decisão que indefere pedido de justiça gratuita
– Existência de elementos nos autos que afastam a presunção de veracidade do alegado estado de pobreza –
Ações de inventário e/ou arrolamento cujo encargo de despesas pertence ao espólio, devendo a situação ser analisada quanto a ele e não aos herdeiros – Presença de patrimônio a ser partilhado que impede a viabilidade do benefício, o qual detém somente impossibilidade atual e momentânea de divisão, permitindo apenas o pagamento das custas ao final
– Observância do art. 4o, § 7o, da Lei Estadual no 11.608/03 – Recurso parcialmente provido.”
(TJSP; Agravo de Instrumento 2053212-67.2021.8.26.0000; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de Peruíbe – 1a Vara; Data do Julgamento: 19/03/2021; Data de Registro: 19/03/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INVENTÁRIO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DESCABIMENTO. Tratando-se de processo de inventário, as custas devem ser suportadas pelo espólio, não se confundindo o patrimônio do espólio com o dos herdeiros. Verificado o patrimônio do espólio, suficiente ao custeio do processo, descabe a concessão da assistência judiciária gratuita.
Precedentes do TJRS. Agravo de instrumento desprovido.”
(Agravo de Instrumento, No 70084583251, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em: 25-09-2020)

No mesmo sentido, segue orientação deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – NECESSIDADE NÃO COMPROVADA – RECURSO DESPROVIDO.

“Tratando-se de inventário, as custas processuais constituem ônus do espólio e não dos herdeiros individualmente, o que implica dizer que não importa a renda auferida por estes, já que as despesas recaem sobre o espólio como um todo e não de forma fragmentada.

Na hipótese, os autos revelam situação contrária à pretensão da Recorrente já que o espólio é composto por patrimônio considerável, o que afasta, em princípio, a alegação de hipossuficiência.”
(AI 117354/2011, DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2012, Publicado no DJE 27/03/2012).”
(N.U 1012968-72.2017.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/05/2018, Publicado no DJE 14/05/2018)

Reforço, ademais, que o mesmo entendimento acima sustentado já foi por mim decidido nos autos do RAI no. 1012454-80.2021.8.11.0000, julgado
monocraticamente
em 06/08/2021.

Por fim, merece registro que a ação de base constou valor da causa como sendo de R$10.000,00 (dez mil reais) para fins de alçada. Entretanto, é cediço que nas ações de arrolamento e inventário o valor da causa
necessariamente
deve corresponder ao valor declarado pelo contribuinte e anuído pela Fazenda Pública Estadual, mediante avaliação dos bens para fins de cálculo do ITCD,
ex vi
do art. 659 e ss. do Código Civil c/c art. 13 da Lei estadual no. 7.850/2002, podendo, inclusive, o juiz de origem,
ex officio
, alterar o valor da causa (art. 292, §3o do CPC/15).

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
ARROLAMENTO
– REVOGAÇÃO BENEFÍCIO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA – MANTIDO – FACULDADE DE RECOLHIMENTO CUSTAS PROCESSUAIS AO FINAL –
VALOR DA CAUSA – RETIFICAÇÃO DE OFÍCIO – POSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO AO VALOR DO PATRIMÔNIO
– DECISÃO REFORMADA EM PARTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE.

Embora oportunizada a prova da incapacidade financeira, dos herdeiros, estes não apresentaram documentos hábeis, motivo pelo qual, a fim de se evitar maiores prejuízos, é caso de deferir o pagamento das custas ao final da demanda, após a alienação dos bens do espólio.

Em se tratando de inventário, o valor da causa deve contemplar o valor do patrimônio a ser transmitido
.”
(N.U 1008356-23.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/03/2020, Publicado no DJE 04/05/2020)

Acrescente-se, por fim, que não há ofensa a qualquer dispositivo legal sobre o tema, restando devidamente aplicados nos termos da fundamentação acima indicada, sendo certo que o posicionamento não ofende qualquer julgado de caráter vinculante do c. STJ e nem a vigente regra processual civil presente no art. 932 do CPC.

Diante do exposto,
ACOLHO
os presentes aclaratórios, para corrigir a contradição acima apontada, e, via de consequência,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento manejado pelo mesmo, nos termos supramencionados, autorizando o diferimento do pagamento das custas nos termos da legislação pertinente, inclusive em relação às custas deste agravo, que deverão ser recolhidas juntamente com as do processo principal, mediante reajustamento do valor da causa em atendimento à legislação de regência e por meio de decisão fundamentada.

É como voto.

[
1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022